Tribunal: TJSP
Processo: 1063000-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 1.000,00 – Pretensão de majoração para o equivalente a 15 salários mínimos – Descabimento – Fixação em R$ 10.000,00, quantia proporcional ao dano e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 1.000,00 – Pretensão de majoração para o equivalente a 15 salários mínimos – Descabimento – Fixação em R$ 10.000,00, quantia proporcional ao dano e que atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Apontamento de débito que, tendo sido excluído antes do ajuizamento da demanda, torna insubsistente o pleito declaratório, ensejando a sucumbência recíproca das partes – Sentença de parcial procedência modificada – Recurso provido em parte.